Tribunal: TJBA
Processo: 0000709-77.2001.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000709-77.2001.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: TELMA CARDOSO MENEZES

Advogado(s)
:
PAULO CEZAR DO NASCIMENTO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELOS AUTORES.
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. CARGO EM COMISSÃO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS. SALÁRIOS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ART. 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DAS VERBAS PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000709-77.2001.8.05.0004
, em que figura

como Apelante
o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Apelada TELMA CARDOSO MENEZES e outros (
7).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator